Tribunal: TJDFT
Processo: 0751045-11.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra decisão que rejeitou denúncia por lesão corporal (art. 129, § 13, do CP), supostamente praticada em contexto de violência doméstica, com fundamento no art. 395, III, do CPP, por ausência de justa causa.
2. A denúncia narra que a vítima foi empurrada 2 (duas) vezes pelo recorrido, ocasionando lesão na coxa esquerda, conforme consta do Laudo de Lesões Corporais.
3. A decisão de primeiro grau considerou insuficiente o conjunto probatório, especialmente diante da incompatibilidade entre a data da agressão narrada e a coloração da equimose descrita no laudo pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para o recebimento da denúncia diante da ausência de elementos probatórios mínimos que corroborem a narrativa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A justa causa exige indícios mínimos de materialidade e autoria, não sendo suficiente apenas a palavra da vítima quando desacompanhada de outros elementos de verificação.
5. O laudo pericial descreve equimose esverdeada, cuja coloração, segundo literatura médico-legal, indica lesão ocorrida entre 7 (sete) e 10 (dez) dias antes do exame, incompatível com a data do fato narrado.
6. A ausência de nexo etiológico entre a lesão e o episódio descrito fragiliza a materialidade exigida para o recebimento da denúncia.
7. A invocação do princípio in dubio pro societate não supre a falta de suporte técnico mínimo, especialmente diante de incongruências não elididas pela prova pericial.
8. A rejeição da denúncia não impede o desarquivamento do feito caso surjam novos elementos (art. 18 do CPP; Súmula 524/STF).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.